Tribunal: TJPA
Processo: 0829047-96.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7691 - Inadimplemento
Data de julgamento: 2022-04-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0829047-96.2017.8.14.0301

APELANTE: IRMAOS DIAMANTINO COMERCIO DE VEICULOS E UTILITARIOS LTDA

APELADO: TIAGO DOS SANTOS ASSIS, BANCO RCI BRASIL S.A

RELATOR(A):
Juiza Convocada MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C REDIBITÓRIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS. VÍCIO DO PRODUTO. VEÍCULO NOVO.
PRELIMINARES.
NULIDADE:
1)
DO PROCESSO POR OFENSA À PRESSUPOSTO DE VALIDADE;
2)
DA DECISÃO EM RAZÃO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MATÉRIA PRECLUSA.

ALEGAÇÕES NÃO CONHECIDAS.

NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA, POR FALTA DE ATO SANEADOR, POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES. PRELIMINARES REJEITADAS.

ILEGITIMIDADE PASSIVA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO.

MÉRITO.
INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. IMPROCEDÊNCIA. DANO EMERGENTE E DANO MORAL.

INDENIZAÇÃO DEVIDA, VALOR DO DANO MORAL. REDUÇÃO. CONDENAÇÃO MONETÁRIA À TÍTULO DE LUCROS CESSANTES. INDENIZAÇÃO AFASTADA. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, PROVIDA EM PARTE.

1.
Encontram-se preclusas as matérias relativas à reinclusão do banco RCI no polo passivo da ação e da inversão do ônus da prova, tendo em vista a ausência de interposição de recurso apropriado, no momento oportuno.
Preliminares não conhecidas.

2.
Não há que se falar em cerceio de defesa em face da não realização de prova pericial quando há nos autos prova suficiente a formar o convencimento do juiz, posto que não se deve admitir a produção de provas inúteis, irrelevantes ou desnecessárias
.

2.1.
Ora, se o veículo foi reparado pela concessionária apelante, a realização de eventual prova pericial não alcançará mais o fim a que se destina, pois, diante de vícios sanados, torna-se impossível apurar a existência de anteriores vícios de fabricação. Prova pericial imprestável (art. 464, § 1°, III do CPC).
Preliminar rejeitada.

3.
Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o saneamento do processo será feito desde que algum vício apresente necessidade de correção, pelo prejuízo causado a uma das partes, sendo que a ausência do despacho saneador não acarreta nulidade de processo.
Preliminar rejeitada.

4.
Preliminar de nulidade da sentença por ausência de intimação do apelante acerca da sentença de parcial procedência, bem como para ofertar contrarrazões aos Embargos de Declaração.

4.1.
Constata-se que, de fato, não houve a intimação das partes para se manifestarem acerca da sentença de parcial procedência, o que, em tese, impossibilitaria o direito das partes ao duplo grau de jurisdição. Todavia, não é possível se falar em prejuízo ao apelante, eis que este não perdeu o prazo do recurso da apelação, haja vista que foi devidamente intimado da sentença que julgou os aclaratórios, logo, o ato atingiu seu objetivo, merecendo convalidação, nos termos do art. 283, parágrafo único, do CPC.

4.2.
Apesar do efeito modificativo dos aclaratórios, restou evidente inexistir prejuízo ao apelante, eis que não houve apreciação de matéria nova, tendo corrigido, tão somente, erro material, o qual, inclusive, poderia ser corrigido de ofício pelo magistrado, nos termos do art. 494, I do CPC.

5.
A preliminar de ilegitimidade passiva confunde-se com o mérito recursal e com ele será analisada.

6.

De acordo com o art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez constatada a existência de um vício no produto que lhe diminua a qualidade, o consumidor pode exigir a substituição das partes viciadas, a partir do que, o fornecedor terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para saná-lo. Decorrido esse prazo e não sanado o vício, nos termos do parágrafo primeiro do mencionado dispositivo, o consumidor poderá exigir, alternativamente e à sua escolha,
(1)
a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;
(2)
a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos ou;
(3)
o abatimento proporcional do preço.

6.1.
No caso, resta evidente a existência de um vício na direção do veículo zero km, apresentado dentro da garantia legal de 90 (noventa) dias, prevista no art. 26, II do Código de Defesa do Consumidor, tendo, inclusive, a Concessionária apelante assumido a existência do vício, configurando fato confessado, nos termos do art. 389 do Código de Processo Civil.

7.
N
ão há que se falar em ausência de responsabilidade a ser imputada à Concessionária apelante, mesmo que a demora da correção do vício tenha se operado por eventual ato da fabricante. Isso porque, no regime de responsabilidade pelo vício do produto, todos os fornecedores que participam da cadeia de produção e distribuição são solidariamente responsáveis, por força do art. 18 do CDC. Reitera-se que a responsabilidade é objetiva, sendo irrelevante a constatação de culpa,
por força do art. 12 c/c art. 23, ambos do CDC.

7.1.
Note-se que não é viável transferir ao consumidor ônus cuja causa não lhe pertence, assim, não pode o consumidor ser penalizado ante a demora da chegada da peça. Além disso, esta demora também não tem o condão de interromper o prazo de 30 (trinta) dias em favor da Concessionária, justamente em razão da responsabilidade solidária com a montadora/fabricante.

7.2.
A respeito da contagem do prazo de 30 (trinta) dias, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento de que este se inicia quando o fornecedor toma conhecimento da existência do vício, passando a ser computado de forma corrida, não podendo se aceitar a interrupção ou suspensão do prazo a cada manifestação do vício, pois isso significaria a subversão à ideia fundamental do CDC de atribuir ao próprio fornecedor os riscos inerentes à atividade econômica exercida.

8.
Restando incontroverso nos autos a existência de vício que diminua o valor ou comprometa a qualidade do produto, tem o consumidor direito à indenização por danos materiais, exigível por uma das modalidades do art. 18, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, cuja escolha compete exclusivamente ao consumidor que, no presente caso, se consubstanciou no seu inciso II, qual seja:
“a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos”
.

9.
Por expressa disposição do art. 18, § 1°, II, do CDC, consubstanciado no princípio da reparação integral dos danos patrimoniais e morais que vigora na legislação consumerista (art. 6°, VI), a restituição dos valores pagos não afasta eventual responsabilidade por perdas e danos.

9.1.

Indenização por dano material
. R
estou demonstrado o dano emergente sofrido pelo consumidor, na medida em que houve o gasto com gasolina sem o seu efetivo uso, eis que o veículo foi entregue à Concessionária.
Entretanto, da mesma forma que entendeu o magistrado de piso, não é possível mensurar, nesse momento, o
quantum debeatur
devido ao autor a este título, na medida em que não se tem condições mínimas de apurar quantos litros foram abastecidos e quantos foram efetivamente utilizados antes da devolução à Concessionária, tornando-se necessária a liquidação, nos termos do art. 509, II do CPC.

9.2. Indenização por danos morais
. O veículo zero-quilômetro apresentou vício que lhe reduziu o valor e comprometeu sua qualidade, com apenas 15 (quinze) dias após sua retirada da Concessionária e, ainda, que não foi sanado dentro do prazo legal, mesmo tendo o autor manifestado sua irresignação diversas vezes. Situação que ultrapassa transtornos usuais e merecem reparação (Entendimento do STJ).

9.2.1.
No tocante ao valor dos danos morais, é necessário quantificar a lesão sofrida com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com a devida correlação entre o dano gerado e a realidade dos fatos, pelo o que concluo pela redução do
quantum
arbitrado para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido pelo INPC a partir da publicação desta decisão (súmula 362 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

9.3. Indenização por dano material
. Assiste razão à recorrente quanto à inexistência de pedido à título de lucros cessantes, pelo o que o deferimento de indenização nesses termos configura sentença
ultra petita
, na medida em que ultrapassou o limite do que foi requerido. Assim, em obediência ao princípio da adstrição/congruência, reformo a sentença para afastar a apuração de lucros cessantes para serem somados ao
quantum
da indenização.

10.
Tendo em vista o princípio da causalidade, bem como em razão da parte autora ter sucumbido em parte mínima do pedido, mantenho a condenação da recorrente ao seu pagamento. Quanto a porcentagem fixada à título de honorários advocatícios, entendo por bem minorá-la para 10% (dez por cento), nos termos do artigo 85, § 2° do CPC, tendo em vista tratar-se de causa simples a qual, inclusive, teve seu julgamento antecipado, por força do art. 355, I do CPC. Todavia, tendo por consideração a interposição do presente recurso, em observância ao art. 85, §11 do CPC, majoro-os em 2% (dois por cento), fixando-os em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

13)
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido para
(I)
afastar a condenação da Concessionária à indenização material, à título de lucros cessantes;
(II)
reduzir o
quantum
arbitrado aos danos morais de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido pelo INPC a partir da publicação desta decisão (súmula 362 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e;
(III)
minorar a porcentagem estabelecida aos honorários sucumbenciais, fixando-os em 20% (vinte por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0829047-96.2017.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES: IRMÃOS DIAMANTINO COMÉRCIO DE VEÍCULOS E UTILITÁRIOS – CONCESSIONÁRIA NISSAN TROPICAL VEÍCULOS
(ADVS. DANIEL DE MEIRA LEITE – OAB/PA Nº 12.969, MADSON ANTONIO BRANDÃO DA COSTA JUNIOR – OAB/PA Nº 17.510 E BRUNO MENEZES COELHO DE SOUZA – OAB/PA Nº 8.770)

APELADO: THIAGO DOS SANTOS ASSIS
(ADV. BRUNO DOS SANTOS ASSIS – OAB/DF Nº 54.430)

TERCEIRO: BANCO RCI BRASIL S/A
(ADV. AURÉLIO CÂNCIO PELUSO – OAB/PR Nº 32.521)

RELATORA: JUÍZA CONVOCADA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

IRMÃOS DIAMANTINO COMÉRCIO DE VEÍCULOS E UTILITÁRIOS LTDA
, por intermédio dos advogados Daniel de Meira Leite e Madson Antônio Brandão da Costa Junior, interpõe apelação contra sentença proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que julgou parcialmente procedente Ação Ordinária ajuizada por
TIAGO DOS SANTOS ASSIS.

A parte dispositiva da decisão recorrida restou assim redigida:

“(...) julgo parcialmente procedente o pedido, nos termos da fundamentação, para confirmando a tutela de urgência concedida, condenar a ré ao pagamento/restituição da quantia de R$ 99.990,00 (conforme nota fiscal de ID 2619801), monetariamente atualizada desde a data do pagamento, acrescida de juros de 1% ao mês (art. 322, § 1º do CPC), este incidente desde a citação, até o julgamento da ação. Condeno a ré ao pagamento de danos morais que arbitro em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com correção pelo INPC/IBGE e juros de 1% a partir desta data.

Em razão da ocorrência de perdas e danos (danos emergentes e lucros cessantes), defiro o pedido (art. 475 do Código Civil), que deverá ser objeto de liquidação de sentença, nos termos do art. 509, II do CPC.

Indefiro o pedido de ressarcimento dos honorários advocatícios privados firmado entre o autor e seu causídico, por total falta de amparo legal.

Condeno a ré ao pagamento das custas e honorários, este no percentual de 20% sobre o valor da condenação. A parte autora decaiu de parte ínfima do pedido, razão pela qual deixo de aplicar a sucumbência recíproca. (...)”

Após oposição, pelo apelado, de Embargos de Declaração, o Juízo
a quo
retificou o valor constante na parte dispositiva, nos seguintes termos:

“(...) acolho os embargos de declaração para alterar o valor constante na parte dispositiva da sentença de ID 14557151, ocasião em que deve constar o valor devido de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com correção pelo INPC/IBGE e juros de 1% a.m., conforme fundamentação exposta na decisão (...)”

Em suas razões recursais (Num. 4072972 – Pág. 1/41), suscita, em preliminar a nulidade:

a)

do processo, em razão da:

a.1)

ausência de pressuposto de constituição válida do processo
, uma vez que,
“a anulação ou a rescisão do contrato de compra e venda e a substituição do bem seria questão prejudicial ao de financiamento, sendo que a real proprietária do veículo (instituição financeira), que o revendeu mediante alienação fiduciária, não poderá ser afetada contratualmente, posto que há expressa vedação legal sobre a coisa julgada afetar terceiros”
, circunstância que restou inviabilizada com o indeferimento do chamamento da instituição financeira Banco RCI (proprietária do veículo) ao processo;

a.2) ilegitimidade da concessionária
, por falta de interesse processual, pois
“a sociedade empresária demandada sempre atendeu prontamente a parte demandante, sendo que, quando não possuía as peças, as solicitou e ficou à mercê do encaminhamento dos itens pela fabricante/montadora Nissan do Brasil”;

a.3) ausência de decisão saneadora;
e

a.4) falta de intimação para a recorrente se manifestar sobre a sentença de ID nº 14557151 e sobre os embargos de id nº 14590711

b) da decisão
que

inverteu o ônus da prova de forma genérica e
inaudita altera pars,
por ofensa à garantia constitucional à fundamentação das decisões;

c) da sentença,
por violação aos postulados constitucionais do contraditório e da ampla defesa, pois
“percebe-se de fácil constatação a necessidade de produção de prova pericial, eis que a situação envolve o estado atual do veículo, a existência ou não de vícios redibitórios ou de falha na prestação de serviços pela concessionária”.

No mérito
, pugna pela reforma da sentença, em razão da:
a)
ausência dos requisitos necessários à inversão do ônus da prova;
b)
falta de adequação do caso à regra de responsabilidade solidária disposta no §1º do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor;
c)
inexistência de provas acerca de danos emergentes e lucros cessantes que haviam sido suportados pelo recorrido; e
d)
exorbitância do percentual arbitrado a título de honorários sucumbenciais.

Neste contexto, pleiteia:

“1. O conhecimento do presente Recurso de Apelação, eis que preenche os requisitos dos artigos 1.009 e seguintes do atual Código de Processo Civil, e determinar seu processamento em ambos os efeitos:
devolutivo
, para que sejam devolvidas à apreciação do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará as matérias debatidas na presente demanda;
e suspensivo
,
para que não

incida a execução provisória e tampouco proceda o recorrido ao levantamento

de quaisquer quantias depositadas pela recorrente
, nos termos fixados no Código de Processo Civil e na Instrução da Corregedoria nº 001/2012;

2. Preliminarmente:

2.1. Seja extinto o feito sem a resolução do mérito diante da carência de ação por ilegitimidade das partes e ausência de interesse processual, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil;

2.2. Se não entendido pela ilegitimidade, a extinção do feito sem a resolução do mérito diante da ofensa à pressuposto de constituição válida e regular do processo (com fundamento no inciso IV do artigo 485 do Código de Processo Civil), qual seja o litisconsórcio passivo necessário junto à instituição financeira Banco RCI, a seguir qualificada: Banco RCI Brasil S.A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº: 62.307.848/001- 15, localizada no endereço: rua Pasteur, nº: 463, 2º andar, CEP: 80250-080, bairro: Batel, Curitiba – Paraná.

2.3. Se não entendido pela existência de litisconsórcio passivo necessário, seja reformada a decisão que indeferiu o pedido de chamamento à lide da instituição financeira Banco RCI, eis que cabível na espécie e preenchidos os requisitos legais, com a consequente determinação de citação da referida pessoa jurídica;

3.
Ainda em caráter preliminar
, diante de patentes decisões e atos processuais que implicaram em
error in procedendo
:

3.1. Seja declarada nula a decisão que inverteu o ônus da prova de forma inaudita altera pars e com fundamentação genérica em ofensa aos princípios da não surpresa e à garantia constitucional da fundamentação das decisões, com a consequente declaração de nulidade de todos os atos processuais posteriores, nos termos legais;

3.2. Seja declarada nula a Sentença de id nº 14557151 (julgamento antecipado), tendo em vista que se trata de situação de pós-vendas e sujeita à necessária produção da prova pericial, o que tem sido objeto inclusive de desconstituição ex officio pelo Tribunal de Justiça do Pará, com a consequente desconstituição da Sentença e a determinação de que o juízo singular profira decisão saneadora e instrua o feito com as provas indispensáveis ao deslinde da causa (pericial, testemunhal, depoimento pessoal das partes e documentos novos, se existirem);

3.3. Seja declarada a Sentença por inexistir nos autos a decisão saneadora (artigo 357 do Código de Processo Civil) e tampouco prazo para ajustes no saneamento, o que implicou em incontroverso cerceamento de defesa;

3.4. Seja declarada nula a Sentença de id nº 14557151 e a decisão complementativa provocada pelos Embargos (id nº 15742368), tendo em vista que a presente parte não foi regularmente intimada da primeira decisão e não foi, tampouco, intimada para se manifestar sobre os declaratórios, o que enseja patente nulidade;

4. Seja reformada a decisão que determinou a inversão do ônus da prova, eis que infundada diante da ausência dos requisitos identificados no inciso VIII do artigo 6º do Código de Processo Civil;

5. Ao final, no mérito, se assim o chegar, o provimento do recurso interposto, com a
reforma da decisão que concedeu a tutela provisória de

urgência
e a consequente:

5.1. Reforma da decisão que determinou a restituição da quantia de R$ 99.990,00 (noventa e nove mil novecentos e noventa e nove reais), eis que não preenchidos os requisitos que implicam no pleito indevidamente fundamentado no artigo 18, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor;

5.2. Reforma da decisão que condenou a parte recorrente em danos morais e perdas e danos (danos emergentes e lucros cessantes), eis que ausentes os pressupostos que ensejam a responsabilidade civil e, se incidentes danos morais, que sejam reduzidos para o patamar mínimo, em coro com as máximas da razoabilidade e proporcionalidade, nunca no elevado valor fixado em sede de Sentença;

5.3. Reforma da decisão que determinou a condenação em perdas e danos a serem calculados em sede de liquidação, não devendo incidir qualquer condenação sobre danos emergentes e lucros cessantes em face da recorrente, eis que tratam-se de matéria que deveria ser comprovada pela parte recorrida e, como não o fez, submeteu-se à preclusão probatória;

5.4. Sejam reduzidos os honorários sucumbenciais fixados em favor do causídico da recorrida no patamar de 20% (vinte por cento), nas razões apontadas, em que se sugere o percentual de 10 (dez) por cento;

5.5. Reforma da decisão que confirmou a tutela provisória de urgência, eis que ausentes os requisitos legais, para que não incida qualquer determinação de depósito do valor determinado e tampouco astreintes (estas nunca fixadas em decisão antecipatória ou Sentença);

5.5
(sic)
. Sejam fixados honorários sucumbenciais em favor dos

causídicos da presente parte, nos termos apontados;

5.6. Com a reforma da decisão recorrida, que seja determinado pela presente parte o levantamento do valor depositado em juízo, em coro com os fundamentos da presente peça processual;

5.7. Por fim, que desde logo, se negado provimento ao apelo, que sejam apreciados todos os pontos ora suscitados, com a finalidade de preencher ao prequestionamento”.

O apelado, Tiago dos Santos Assis, apresentou contrarrazões ao recurso (Num. 4072985 – Pág. 1/19), requerendo, em síntese, a manutenção da sentença.

O Banco RCI BRASIL S/A também ofertou contrarrazões (Num. 4072987 – Pág. 1/8), alegando que a decisão que o excluiu da lide já transitou em julgado, pelo que pugnou pela manutenção da sentença.

Após, o apelado peticionou nos autos, requerendo, neste grau de jurisdição, a expedição do alvará de levantamento dos valores já depositados na conta judicial (Num. 4619217 – Pág. 1/2).

O feito foi incluído na pauta de julgamento em plenário virtual que se realizou no dia 22/11/2021, entretanto, a advogada da apelante, Luana Cláudia da Costa de Figueiredo, manifestou, por meio de petição protocolada eletronicamente, interesse em sustentar oralmente as razões do recurso (PJe ID nº 7.155.252), bem como o cadastramento de dois advogados, para fins de sustentação: 1) Madson Antônio Brandão da Costa (OAB/PA nº 17.510) e Luana Cláudio da Costa de Figueiredo (OAB/PA nº 17.947).

O pleito foi tacitamente deferido pelo relator anterior, Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Em 26 de janeiro de 2022 o Advogado Bruno Menezes Coelho de Souza, juntou procuração atualizada e requereu, ao final,
“que todas as intimações sejam efetuadas em nome do advogado Bruno Menezes Coelho de Souza, OAB-PA nº 8.770”.

O advogado do apelado protocolou, no dia 28/02/2022, petição informando que pretende realizar a sustentação oral no recurso de apelação (PJe ID nº 8.335.005).

O feito estava pautado para a sessão por videoconferência do dia 07 de março de 2022, entretanto, no dia 06 de março de 2022 (domingo) o recorrido Tiago dos Santos Assis peticionou nos autos eletrônicos apresentando proposta de acordo.

Por esta razão, pedi a retirada do feito da pauta de julgamento e determinei a intimação do recorrente para que se manifestasse sobre a proposta entabulada.

O apelante (Irmãos Diamantino Comércio de Veículos e Utilitários Ltda) recusou a proposta.

É o relatório.

Peço inclusão em pauta de plenário por videoconferência.

Belém (PA), 14 de abril de 2022.

Desa. (Juíza Convocada)
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Antes da análise das preliminares suscitadas e do mérito do recurso, creio ser, de curial importância, transcrever o conteúdo de uma carta (PJe ID nº 4.072.802) onde o apelado Thiago dos Santos Assis relata à empresa Tropical Nissan (Irmãos Diamantino Comércio de Veículos e Utilitários), ora apelante, os vícios do produto:

“Informo que realizei a compra do veículo novo Nissan Kicks, Zero KM, Chassi 94DFCAP15JB106417, Placa QDV-9506, nessa concessionária, faturado por meio na nota fiscal nº 48972, emitida em 04/08/2017.

O veículo foi por mim retirado no dia 11/08/2017. Após alguns dias de uso, percebi um barulho estranho ao girar o volante para o lado esquerdo. Por este motivo, entrei em contato com o setor de serviços com a finalidade de agendar um dia para verificação e, se possível, solução do problema. Foi agendada a verificação para o dia 26/08/2017, sendo aberta a Ordem de Serviço nº 56491-G0.

O Senhor Raimundo Pantoja, Chefe da Oficina, foi o encarregado pelo acompanhamento do veículo. Constatou um possível problema na barra de direção do veículo, informando que esta seria uma peça de valor muito alto (aproximadamente R$ 11.000,00), que provavelmente a fábrica não enviaria com receio de não ser exatamente o problema e a peça ficar no estoque da concessionária. Por este motivo, informou ter enviado um relatório com o problema apresentado para a fábrica e que aguardaria o seu retorno para saber quais as providências tomaria para solucionar o barulho na direção. Fui dispensado naquele dia, sendo informado que a concessionária entraria em contato comigo para informar uma nova data agendada para verificação do veículo.

Os dias foram passando e eu não recebia nenhum retorno da concessionária. Preocupado, em virtude do barulho estar aumentando com o tempo, entrei em contato sucessivas vezes com o setor de serviços, no sentido de agilizar a solução do problema. A Concessionária agendou novamente a verificação do veículo para o dia 14/09/2017, às 09h 15min, sendo aberta a Ordem de Serviço nº 56943-G0.

Ao final do dia, por volta das 18h, fui retirar o veículo e tive a surpresa de saber que o problema ainda não havia sido solucionado, fato que fora constatado pelo próprio Sr. Raimundo Pantoja, Chefe da Oficina. Fui informado por ele que a fábrica solicitou que fossem realizados testes, sendo retirada a barra de direção de um outro carro Zero KM do pátio da concessionária e testada em meu veículo, a fim de verificar se o problema seria solucionado para, somente depois disso, autorizar a remessa da peça da fábrica para a Concessionária Tropical Nissan, evitando, assim, maiores custos para a fábrica.. Verifiquei ‘in loco’ os serviços sendo realizados e fui informado pelo Sr. Raimundo Pantoja que haviam sido retiradas as barras de direção de dois veículos Zero KM semelhantes ao meu, porém não sendo possível verificar a solução do problema, uma vez que os veículos, cujas peças foram retiradas, eram de fabricação Mexicana, diferente do meu, que era de fabricação brasileira.

A Concessionária informou que não fora possível realizar o teste em meu veículo, pois não havia no pátio carros Zero KM de fabricação nacional, semelhantes ao meu. Comunicou que entrariam em contato comigo para realizar um novo agendamento, assim que chegassem carros Zero KM de fabricação nacional, dos quais pudesse ser retirada a barra de direção para testar em meu veículo.

Até a presente data, não tive nenhuma posição quanto à minha demanda. O veículo que adquiri há pouco mais de um mês permanece com o barulho na direção que aumenta gradativamente com o tempo.

Diante das razões aqui apresentadas, solicito que sejam tomadas as providências, no sentido de solucionar definitivamente, o problema do veículo. Caso seja apresentado um novo agendamento, solicito disponibilizar um veículo para que fique à minha disposição o tempo que for necessário, uma vez que, das duas últimas vezes que deixei o veículo na concessionária, referente às Ordens de Serviço nº 56491-G0 (26/08/2017) e 56943-G0 (14/09/2017), tive grande transtorno, além de despesas com locomoção.”.

Delineados os fatos sobre os quais se assenta o processo, passo à análise do recurso.

1.

PRELIMINARES

1.1.

AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO FEITO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO EXCLUÍDO DA AÇÃO.

Como se sabe, o litisconsórcio passivo necessário existe quando, por disposição de lei ou pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir a lide de modo uniforme para todas as partes, caso em que a eficácia da sentença depende da citação de todos os litisconsortes no processo. É o que dispõe, de forma expressa, o art. 114 do Código de Processo Civil.

"Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes."

Na situação versada nos presente autos, a decisão a ser proferida não influi sobre direito de terceiro não mais integrante da lide – Banco financiador excluído da lide quando da audiência de conciliação (PJe ID nº 4.072.909) –, uma vez que participou apenas como agente financiador do bem, não sendo possível vislumbrar qualquer responsabilidade sobre vícios do produto.

Nesta linha, destaco que o simples fato de a instituição financeira ter financiado a compra do bem não justifica, por si só, a sua participação no feito, já que não há pedido de anulação do contrato de financiamento.

Em verdade, mesmo que fossem considerados os dois contratos (compra e venda [apelante e apelado] e financiamento [apelado e Banco RCI Brasil S/A]) como coligados –, o que indicaria legitimidade passiva do banco, em 1º de agosto de 2018, ou seja antes da prolação da sentença recorrida (16/12/2019), o apelado quitou o financiamento junto ao Banco RCI Brasil S/A, tendo sido dada baixa no gravame no dia seguinte (02/08/2018).

Ademais, a decisão de exclusão do Banco do polo passivo da ação se deu durante audiência de saneamento, sem que houvesse, naquela oportunidade, qualquer contestação por parte do apelante.

Não obstante a recorrente estivesse presente na referida audiência, não há notícias de qualquer irresignação de sua parte quanto a exclusão do Banco da lide, sobretudo por não ter impugnado a matéria por meio de Agravo de Instrumento, recurso cabível por expressa previsão do artigo 1.015, VII do CPC, pelo o que entendo ter operado a preclusão temporal, nos termos do art. 278 do CPC.

Veja-se que o art. 1.009, § 1° do CPC dispõe que não serão cobertas pela preclusão imediata as decisão que não comportarem impugnação via Agravo de Instrumento, isto é, decisões que não estejam elencadas expressamente no art. 1.015 do CPC, a contrário sensu, as decisões que versarem sobre as matérias elencadas no rol do 1.015 serão cobertas pelo fenômeno da preclusão, caso não manejado o recurso próprio.

Desta feita,
sendo a exclusão de litisconsorte matéria expressamente contida no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, não há que se falar em possibilidade de discussão da matéria em preliminar da apelação
, não cabendo a análise da reinclusão do Banco na lide nesse momento.

Por esta razão,
não conheço da presente preliminar
.

1.2.

IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
INAUDITA ALTERA PARS
– A INVERSÃO FOI DEFERIDA EM CARÁTER GENÉRICO SEM CORRELAÇÃO COM O CASO CONCRETO (VIOLAÇÃO DO ART. 489, §1°, III E IV DO CPC).

Extrai-se dos autos que o magistrado, ao receber a petição inicial, reservou-se a apreciação do pedido de tutela de urgência após o contraditório, ocasião em que determinou a inversão do ônus da prova, com fulcro no art. 373, II, § 1° do CPC c/c arts. 4°, I e 6°, VIII, ambos do CDC – Num. 4072853 – Pág. 1.

Desta decisão, entretanto, não há notícias de interposição de Agravo de Instrumento, recurso cabível por força expressa do art. 1.015, XI do CPC, pelo o que, tal como no item acima, entendo ter operado a preclusão temporal, nos termos do art. 278 do CPC, o que, por consequência, também conduz ao não conhecimento do recurso nesta parte.

Veja-se que aqui também é inaplicável a análise da matéria em preliminar de apelação, haja vista que o art. 1.009, § 1° do CPC, tal como já explicado supra, limita sua abrangência às matérias não impugnadas via Agravo de Instrumento, o que não corresponde o caso em epígrafe.

Pelo exposto, também
não conheço da preliminar
.

1.3.

IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM A REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL REQUERIDA

No que se refere a realização da prova pericial, o Juízo
a quo
, por ocasião da sentença (Num. 4072961 – Pág. 1/7), indeferiu o pedido de realização de prova pericial no veículo objeto da lide, uma vez que ela se mostrou imprestável para os fins requeridos.

De acordo com o artigo 370, parágrafo único, do CPC, compete ao juiz determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Complementando este dispositivo, o artigo 464, §1°, do mesmo diploma, estabelece as hipóteses em que o juiz poderá indeferir a prova pericial, a saber:
(I)
quando a prova do fato não depender de conhecimento técnico;
(II)
for desnecessária em vista de outras provas produzidas; e
(III)
quando sua verificação for impraticável.

Desta forma, pela redação destes dispositivos, conclui-se que o indeferimento de realização de prova pericial por parte do juiz não configura, por si só, cerceamento do direito de defesa, nem tampouco violação às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, dado que existem hipóteses em que a prova pericial se torna impraticável.

No presente caso, a ré, ora apelante, requereu a prova pericial como forma de verificar a existência de defeito de fabricação no bem e a impossibilidade de reparação de tais defeitos, inclusive o efetivo comprometimento de sua segurança e confiabilidade.

De fato, tal matéria exige certo conhecimento técnico que poderia ser melhor demonstrado com a realização da perícia, entretanto, a ré informou em sua peça de defesa que
“em 27/10/2017, após a chegada da peça faltante, o veículo foi reparado e encontra-se, até a presente data, disponível para retirada em perfeitas condições de uso”
– Num. 4072888 – Pág. 2.

Ora, se o veículo foi reparado pela concessionária apelante, a realização de eventual prova pericial não alcançará mais o fim que se destina, pois, diante de vícios sanados, torna-se impossível apurar a existência de anteriores vícios de fabricação.

Sendo assim,
rejeito a preliminar
, uma vez que correto o indeferimento da prova pericial.

1.4.

NULIDADE DA SENTENÇA, ANTE A NECESSIDADE DE DECISÃO SANEADORA.

Certo é que o indeferimento da prova pericial deveria ter ocorrido por meio de decisão saneadora, nos termos do art. 357, II do CPC, eis que seu indeferimento no bojo da sentença, em um primeiro momento, pode indicar um possível cerceamento de defesa, ao configurar decisão surpresa, a qual não é aceita no ordenamento jurídico pátrio (art. 9° e 10 do CPC).

Todavia, para que se fale em nulidade do procedimento, é imprescindível que se verifique, no caso concreto, a existência de efetivo prejuízo à parte. Isso porque, o erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não possam ser aproveitados, de modo que àqueles que não gerem prejuízos ou que atinjam seu objetivo devem ser mantidos.

O princípio
pas de nullité sans grief
possui expressa previsão legal, pelo o que possui correta aplicação nos casos concretos:

“Art. 283. O erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não possam ser aproveitados, devendo ser praticados os que forem necessários a fim de se observarem as prescrições legais.

Parágrafo único. Dar-se-á o aproveitamento dos atos praticados desde que não resulte prejuízo à defesa de qualquer parte”.

Veja-se que, conforme relatado supra, a prova pericial tornou-se impossível, de modo que eventual nulidade da sentença em razão do momento processual que se operou seu indeferimento, não surtiria qualquer efeito prático.

Desta forma, com base no princípio da instrumentalidade das formas e, em homenagem aos postulados da celeridade e eficiência que devem nortear a atividade judiciária, entendo que o indeferimento da prova pericial por ocasião da sentença e a ausência de decisão saneadora nesse viés não geraram prejuízo à parte apelante, não acarretando, pois, a alegada nulidade.

Por esta razão,
também rejeito a preliminar
.

1.5.

AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO APELANTE ACERCA DA SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, BEM COMO PARA OFERTAR CONTRARRAZÕES AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Igual conclusão deve também ser adotada quanto a nulidade levantada a respeito da ausência de intimação da apelante para se manifestar sobre a sentença, bem como sobre os Embargos de Declaração opostos pelo autor.

Analisando os expedientes do processo no primeiro grau, constata-se que, de fato, não houve a intimação das partes para se manifestar acerca da sentença de parcial procedência, o que, em tese, impossibilitaria o direito das partes ao duplo grau de jurisdição.

Não obstante a isso, observa-se que o autor, ora apelado, compareceu espontaneamente ao processo, opondo Embargos de Declaração (Num. 4072963 – Pág. 1/3), o que interrompeu o prazo para a interposição de demais recursos, conforme disposto no art. 1.026 do CPC.

Diante disso, não é possível se falar em prejuízo ao apelante, eis que este não perdeu o prazo do recurso da apelação, haja vista que foi devidamente intimado da sentença que julgou os aclaratórios, logo, o ato atingiu seu objetivo, merecendo convalidação, nos termos do art. 283, parágrafo único, do CPC.

Note-se que o recorrente interpôs regularmente o recurso de Apelação, dentro do prazo legal, o qual ora se analisa.

Quanto a ausência de intimação do apelante para ofertar contrarrazões aos Embargos de Declaração, também se chega a igual conclusão.

De fato, o Juízo
a quo
, ao receber os aclaratórios, optou por julgá-los de pronto, sem oportunizar a manifestação do réu, acolhendo-os para corrigir
“um equívoco na hora da digitação do valor devido”
(Num. 4072969 – Pág. 1), isto é, um erro meramente material.

Por meio dos embargos, o magistrado apenas corrigiu a parte dispositiva da sentença, eis que na fundamentação tinha definido, à título de dano moral, a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), enquanto na parte dispositiva constava o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Desta feita, apesar do efeito modificativo dos aclaratórios, restou evidente inexistir prejuízo ao apelante, eis que não houve apreciação de matéria nova, tendo corrigido, tão somente, erro material, o qual, inclusive, poderia ser corrigido de ofício pelo magistrado,
in verbis
:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;”

Acerca da desnecessidade de contraditório, Daniel Amorim Assunção Neves, defende:

“(...) nos embargos de declaração modificativos não se faz necessária a intimação do embargado. Penso assim porque nesse caso não haverá a alegação de uma nova matéria no processo, mas tão somente o pedido de saneamento de omissão de uma matéria já alegada e, presumidamente, já impugnada pela parte contrária (...)”
(NEVES, Daniel Amorim Assunção Neves. Novo Código de Processo Civil Comentado: artigo por artigo. 3. ed. rev. e atual. Salvador: Ed.
Jus
Podivm, 2018, p. 1788/1789).

Sendo assim, mais uma vez com base no princípio da instrumentalidade das formas, ante a inexistência de efetivo prejuízo ao apelante,
não acolhido a tese das nulidades apontadas
.

1.6.

ILEGITIMIDADE DA CONCESSIONÁRIA EM FIGURAR NO POLO PASSIVO, EIS QUE FICOU À MERCÊ DO ENCAMINHAMENTO DE PEÇAS PELA FABRICANTE.

Não obstante a Concessionária tenha classificado tal ponto como preliminar, observo que sua análise alcança o mérito do presente apelo, pelo o que tal matéria será analisada.

Passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre registrar que não é possível, nesse momento processual, analisar se estão presentes os requisitos justificadores da inversão do ônus da prova (art. 6°, VIII, do CDC), eis que restou operada a preclusão temporal quanto a esta matéria, conforme já explicitados em sede preliminar. Sendo assim, inviável nesse momento analisar se restou ou não demonstrado os requisitos necessários ao seu deferimento.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia acerca da existência (ou não) de vício na qualidade de veículo capaz de ensejar a rescisão contratual e, por conseguinte, a devolução dos valores pagos, somada a indenização por danos morais e materiais.

É sabido que a responsabilidade pelo vício na qualidade do produto é imputada ao fornecedor quando restarem demonstrados defeitos que acarretem a inadequação ou impropriedade dos produtos ao consumo que se destinam; que lhe diminuírem o valor e; os que apresentarem disparidade das características dos produtos com a informação dada.

A presença de alguma dessas características representa o fato gerador da responsabilidade do fornecedor, a qual independe de culpa, por força do art. 12 c/c art. 23, ambos do CDC.

De acordo com o art. 18 do CDC, uma vez constatada a existência de um vício no produto que lhe diminua a qualidade, o consumidor pode exigir a substituição das partes viciadas, a partir do que, o fornecedor terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para saná-lo.

Ressalta-se que o Código de Defesa do Consumidor não exige nenhuma formalidade quanto a notificação do fornecedor a respeito do vício, basta que tome conhecimento da existência do vício para que corra o prazo de 30 (trinta) dias.

Decorrido esse prazo e não sanado o vício, nos termos do parágrafo primeiro do mencionado dispositivo, o consumidor poderá exigir, alternativamente e à sua escolha, requerer (1) a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; (2) a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos ou; (3) o abatimento proporcional do preço.

Analisando os autos em epígrafe, extrai-se que o autor firmou com a Concessionária apelante um contrato de compra e venda de veículo zero km (Nissan Kicks SL 1.6, ano 2017/2018, preto com teto cinza e banco de couro bege), em 03/08/2017 (Num. 4072819 – Pág. 1), retirando-a da concessionária no dia 10/08/2017 (Num. 4072893 – Pág.1 ).

Ocorre que, no dia 26/08/2017, foi registrado a Ordem de Serviço n° 56491-G0, em que foi relatado pelo cliente barulho na direção do veículo, todavia consta na referida ordem que o trabalho não foi realizado (Num. 4072829 – Pág. 1), indicando na não correção do vício naquela ocasião. Ressalta-se que a partir de então passou a correr o prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 18, § 1° do CDC.

Posteriormente, foi ainda registrada a Ordem de Serviço n° 56943-G0, no dia 14/09/2017, indicando novo retorno do cliente à Concessionária para reparar o mesmo barulho na direção, tendo sido registrado em caligrafia do Chefe da Oficina, Sr. Raimundo Pantoja, que o problema apresentado pelo cliente não foi solucionado (Num. 4072806 – Pág. 1/2).

No dia 26/09/2017, após 31 (trinta e um) dias que o fornecedor tomou conhecimento do vício, o autor compareceu novamente à Concessionária, a fim de devolver o veículo adquirido, ante a não resolução do problema no prazo legal.

Nesse sentido, consta nos autos, check-in de serviços, do referido dia, devidamente assinado pelo consultor, indicando a devolução do veículo à Concessionária, com a informação de que o veículo foi
“devolvido por problema na direção não solucionado”
(Num. 4072803 – Pág. 1).

Da simples análise dos documentos acima indicados, resta evidente a existência de um vício na direção do veículo zero km, apresentado dentro da garantia legal de 90 (noventa) dias, prevista no art. 26, II do CDC.

Além disso, a existência de vício de qualidade no veículo restou incontroverso nos autos, na medida em que a Concessionária, em sede de contestação, admitiu que
“em 27/10/2017, após a chegada da peça faltante, o veículo foi reparado e encontra-se, até a presente data, disponível para retirada em perfeitas condições de uso”
– Num. 4072888 – Pág. 2.

Ora, se a Concessionária afirma ter consertado o veículo, implica em dizer que ela assumiu a existência de um vício, configurando fato confessado, nos termos do art. 389 do CPC.

Não obstante o veículo tenha sido consertado, a própria apelante confessa que este reparo só ocorreu em 27/10/2017, isto é, após 62 (sessenta e dois) dias após o conhecimento da existência do vício em 26/08/2017, ultrapassando, portanto, o prazo legal máximo de 30 (trinta) dias, fazendo surgir para o consumidor o direito potestativo de exigir, conforme sua conveniência, a substituição do produto, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço.

Ressalte-se que não prospera a argumentação da Concessionária de que não pode ser penalizada pela demora do conserto, uma vez que teria sido a fabricante a responsável pela mora na realização do serviço, que não enviou a peça em tempo hábil.

Isso porque, no regime de responsabilidade pelo vício do produto, todos os fornecedores que participam da cadeia de produção e distribuição são solidariamente responsáveis, por força do art. 18 do CDC:

“Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas”.

Desse modo, uma vez constatado o vício do produto, a escolha de qual dos fornecedores solidários será sujeito passivo da reclamação cabe apenas ao consumidor, não podendo qualquer deles se isentar de sua obrigação.

Especificamente quanto a relação da concessionária e da montadora/fabricante, o Superior Tribunal de Justiça de igual modo decidiu:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FORNECEDOR E DO FABRICANTE PELO VÍCIO DO PRODUTO
. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. SÚMULA N. 83/STJ. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO PELO BEM. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...] 3. O STJ firmou o entendimento de
que a concessionária e o fabricante de automóveis possuem responsabilidade solidária em relação ao vício do produto ou defeito do serviço, por integrarem a cadeia de consumo
. [...] 6. Agravo interno improvido”.
(STJ. AgInt no AgInt no AREsp 1804480/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021) (grifo nosso).

Sendo assim, não há que se falar em ausência de responsabilidade a ser imputada à Concessionária apelante, mesmo que a demora da correção do vício tenha se operado por eventual ato da fabricante. Reitera-se que a responsabilidade é objetiva, sendo irrelevante a constatação de culpa.

Note-se que não é viável transferir ao consumidor ônus cuja causa não lhe pertence, assim, não pode o consumidor ser penalizado ante a demora da chegada da peça. Além disso, esta demora também não tem o condão de interromper o prazo de 30 (trinta) dias em favor da Concessionária, justamente em razão da responsabilidade solidária com a montadora/fabricante.

A respeito da contagem do prazo de 30 (trinta) dias, o STJ inclusive já sedimentou entendimento de que este se inicia quando o fornecedor toma conhecimento da existência do vício, passando a ser computado de forma corrida, não podendo se aceitar sua interrupção ou suspensão do prazo a cada manifestação do vício, pois isso significaria a subversão à ideia fundamental do Código de Defesa do Consumidor de atribuir ao próprio fornecedor os riscos inerentes à atividade econômica exercida.

Nesse sentido, destaco:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE PERDAS E DANOS.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO ("ZERO QUILÔMETRO") DEFEITUOSO
. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO.
REPARO DO VÍCIO. PRAZO MÁXIMO DE TRINTA DIAS
. LEGITIMIDADE DA PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA PELO PRODUTO. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO. VALOR ATUAL DE MERCADO DO VEÍCULO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. 1. Ação ajuizada em 17/06/2009. Recursos especiais interpostos em 29/06 e 13/07/2016 e distribuídos em 25/07/2017. 2. Ação de rescisão contratual c/c pedido de perdas e danos, ajuizada por consumidora em razão da aquisição de veículo novo ("zero quilômetro") que apresentou repetidos defeitos que não foram solucionados pelas fornecedoras no prazo legal. 3. Os propósitos recursais consistem em definir: (i) se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial; (ii) se tem a consumidora direito a pleitear a devolução integral da quantia paga pelo veículo, em razão dos vícios apresentados no bem; (iii) se é devida compensação por danos morais e se é excessivo o quantum fixado pelo Tribunal de origem; (iv) se a concessionária responde pelo defeito de fabricação do automóvel; (v) se os juros moratórios sobre os danos morais devem incidir desde a data da citação. 4. Não implica cerceamento de defesa o indeferimento de produção de perícia técnica quando os documentos apresentados pelas partes são suficientes para a resolução da lide. Precedentes. 5.
A teor do disposto no art. 18, § 1º, do CDC, tem o fornecedor, regra geral, o prazo de 30 (trinta) dias para reparar o vício no produto colocado no mercado, após o que surge para o consumidor o direito potestativo de exigir, conforme sua conveniência, a substituição do produto, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço
. 6. Em havendo sucessiva manifestação do mesmo vício no produto,
o trintídio legal é computado de forma corrida, isto é, sem que haja o reinício do prazo toda vez que o bem for entregue ao fornecedor para a resolução de idêntico problema, nem a suspensão quando devolvido o produto ao consumidor sem o devido reparo
. [...] 11. Recursos especiais parcialmente conhecidos e, nessa extensão, providos em parte, para a exclusão da condenação ao pagamento de compensação por danos morais”.
(STJ. REsp 1684132/CE, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 02/10/2018, DJe 04/10/2018) (grifo nosso).

Ressalta-se que, de acordo com o art. 18, § 2° do CDC, o prazo máximo de 30 (trinta) dias só poderá ser ampliado mediante acordo de vontades, o que não configura a hipótese dos autos.

Assim, restando incontroverso nos autos a existência de vício que diminua o valor ou comprometa a qualidade do produto, tem o consumidor direito à indenização por danos materiais, exigível por uma das modalidades do art. 18, § 1º, do CDC, cuja escolha compete exclusivamente ao consumidor que, no presente caso, se consubstanciou no seu inciso II, qual seja: a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, não havendo o que se reformar na sentença nesse sentido.

Evidencia-se que por expressa disposição do art. 18, § 1°, II, do CDC, consubstanciado no princípio da reparação integral dos danos patrimoniais e morais que vigora na legislação consumerista (art. 6°, VI), a restituição dos valores pagos não afasta eventual responsabilidade por perdas e danos.

Desta forma, ocorrendo danos que ultrapassem os limites de depreciação econômica do produto viciado, é possível ao consumidor formular pretensão indenizatória autônoma.

No presente caso, o autor, por ocasião da petição inicial (Num. 4072808 – Pág. 20/21), requereu a condenação da Concessionária em danos materiais no valor de R$ 8.027,96 (oito mil e vinte e sete reais e noventa e seis centavos), que corresponderia aos valores que dispendeu contratando advogado particular para ajuizar a presente ação e, ainda, o valor do tanque de combustível, eis que encheu o tanque de gasolina do veículo no dia anterior a sua devolução. E, ainda, pleiteou a condenação da Concessionária no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), à título de danos morais.

O Juízo
a quo
ao proferir a sentença, ora recorrida, assim dispôs com relação ao pleito indenizatório (Num. 4072961 – Pág. 6):

“(...) Assim, o despreparo da ré, aliado a falta de certeza do futuro, o tempo subtraído, o total desrespeito ao consumidor, a impossibilidade de dispor de seu dinheiro ou mesmo do veículo, os atos da ré na condução da negociação e resolução do caso, torna certa e induvidosa a ocorrência dos danos morais.

Em razão disto, arbitro os danos morais em R$- 20.000,00 (vinte mil reais).

Em razão da ocorrência de perdas e danos (danos emergentes e lucros cessantes), defiro o pedido (art. 475 do Código Civil), que deverá ser objeto de liquidação de sentença, nos termos do art. 509, II do CPC.

Indefiro o pedido de ressarcimento dos honorários advocatícios privados firmado entre o autor e seu causídico, por total falta de amparo legal.

O Autor poderia ter procurado qualquer advogado para lhe defender, inclusive a defensoria pública, ou mesmo obter um que não lhe cobrasse nada, de maneira que essa despesa assumida pela parte não pode ser repassada para o réu (...)”

Pois bem.

Com relação aos danos materiais, observa-se que o magistrado indeferiu o pedido de restituição dos valores supostamente pagos à título de honorários advocatícios, não tendo o consumidor recorrido de tal decisão, de modo que não cabe sua análise nesse momento.

Ademais, quanto às “perdas e danos (danos emergentes e lucros cessantes)” deferidas pelo magistrado, entendo que merecem ser esclarecidas algumas questões.

Primeiramente, assiste razão à recorrente quanto à inexistência de pedido à título de lucros cessantes, pelo o que o deferimento de indenização nesses termos configura sentença ultra petita, na medida em que ultrapassou o limite do que foi requerido.

Assim, em obediência ao princípio da adstrição/congruência, reformo a sentença para afastar a apuração de lucros cessantes.

Todavia, quanto à modalidade danos emergentes, entendo que não houve violação aos limites do pedido. Veja-se que, na petição inicial, houve expresso pedido do autor para que lhe fosse indenizado o valor despendido com o tanque de combustível, eis que no dia anterior à devolução teria abastecido o tanque com o valor de R$ 158,76 (cento e cinquenta e oito reais e setenta e seis centavos).

Tal como já mencionado supra, o autor devolveu o veículo no dia 26/09/2017, constando no check-in de serviços, como nível de combustível a marcação acima de 3/4 (três quartos) do tanque (Num. 4072803 – Pág. 1).

Extrai-se também dos autos que, no dia 25/09/2017, às 16:27, o autor gastou, no Posto Dallas, o valor de R$ 158,76 (cento e cinquenta e oito reais e setenta e seis centavos) – Num. 4072817 – Pág. 1 –, demonstrando que, de fato, despendeu valores à título de combustível.

Ora, é de conhecimento do homem médio que, em condições normais de uso, um tanque abastecido no final da tarde de um dia, não tem rodagem suficiente para consumir significativamente o combustível abastecido até o dia seguinte. Nesse sentido, a Concessionária recebeu o veículo com o tanque acima de 3/4 (três quartos).

Deste modo, diante de tais circunstância, entendo que restou demonstrado o dano emergente sofrido pelo consumidor, na medida em que houve o gasto com gasolina sem o seu efetivo uso, eis que o veículo foi devolvido à Concessionária.

Entretanto, da mesma forma que entendeu o magistrado sentenciante, não é possível mensurar, nesse momento, o quantum debeatur devido ao autor a este título, na medida em que não se tem condições mínimas de apurar quantos litros foram abastecidos e quantos foram efetivamente utilizados antes da devolução à Concessionária, tornando-se necessária a liquidação, nos termos do art. 509, II do CPC.

Em razão disso, nego provimento ao recurso nesse particular, pelo o que mantenho a condenação em perdas e danos, referente ao dano emergente, deferida pelo Juízo primevo.

Quanto à indenização por danos morais deferida, a Concessionária sustenta que não restou caracterizada a indenização por danos morais, pelo o que deve ser afastada.

Não obstante a alegação do recorrente, importante asseverar que o veículo zero-quilômetro apresentou vício que lhe reduziu o valor e comprometeu sua qualidade, com apenas 15 (quinze) dias após sua retirada da Concessionária e, ainda, que não foi sanado dentro do prazo legal, mesmo tendo o autor manifestado sua irresignação diversas vezes.

C
om efeito, o Superior Tribunal de Justiça, já sedimentou entendimento de que hipóteses como esta ultrapassam o mero aborrecimento, tendo o consumidor direito à reparação por danos morais, veja-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEFEITOS EM VEÍCULO NOVO
. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DANO MORAL RECONHECIDO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O prequestionamento é indispensável ao conhecimento das questões apresentadas ao Superior Tribunal de Justiça, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Precedentes. 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ‘
Se

o veículo zero-quilômetro apresenta, em seus primeiros meses de uso, defeitos em quantidade excessiva e capazes de reduzir substancialmente a utilidade e a segurança do bem,

terá o consumidor direito à reparação por danos morais
, ainda que o fornecedor tenha solucionado os vícios do produto no

prazo legal’ (REsp 324.629/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2002, DJ de 28/04/2003).

3. O Tribunal de origem, examinando as circunstâncias da causa, considerou que, no caso, os problemas enfrentados pelos adquirentes do veículo

novo ultrapassaram o mero dissabor, uma vez que o automóvel apresentou os primeiros

defeitos 15 (quinze) dias após a compra e precisou ser levado à concessionária oito vezes ao longo do primeiro ano, privando os consumidores do uso do bem em diversas ocasiões.

Nesse contexto, tem-se que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte.

Incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento”.

(STJ. AgInt no AREsp 1642673/PR, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/08/2020, DJe 15/09/2020) (grifo nosso).

Ressalta-se que, além das vezes que o autor levou seu carro à Concessionária, também restou demonstrado que o autor, sucessivamente, realizou ligações telefônicas ao SAC da Nissan, à vendedora Adriana e ao Chefe da Oficina, Sr. Pantoja (Num. 4072828 – Pág. 1/2 e Num. 4072798 – Pág. 1/3).

Desta feita, evidencia-se que a parte autora teve que procurar a solução dos defeitos por várias vezes após a aquisição do veículo, situações que ultrapassam transtornos usuais e que merecem reparação.

No tocante ao valor dos danos morais
fixados em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), entendo que seu valor deve atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como atentar para o poder econômico das partes e o abalo sofrido pelo autor.

Veja-se que a indenização por danos morais tem como objetivo reparar o sofrimento causado, assim como possui função educativa com o fim de inibir o cometimento de nova conduta. Todavia, não é possível se valer dessas finalidades para propiciar o enriquecimento ilícito do apelado, conduta proibida pelo ordenamento jurídico pátrio.

Desta forma, é necessário quantificar a lesão sofrida com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com a devida correlação entre o dano gerado e a realidade dos fatos, pelo o que concluo pela redução do
quantum
arbitrado para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido pelo INPC a partir da publicação desta decisão (súmula 362 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Por fim, quanto aos honorários sucumbências, tendo em vista o princípio da causalidade, bem como em razão da parte autora ter sucumbido em parte mínima do pedido, mantenho a condenação da ré ao seu pagamento.

Quanto a porcentagem fixada à título de honorários advocatícios, entendo por bem minorá-la para 10% (dez por cento), nos termos do artigo 85, § 2° do CPC, tendo em vista tratar-se de causa simples a qual, inclusive, teve seu julgamento antecipado, por força do art. 355, I do CPC.

Todavia, tendo por consideração a interposição do presente recurso, em observância ao art. 85, § 11 do CPC, majoro-os em 2% (dois por cento), fixando-os em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

No que se refere ao pedido de levantamento dos valores depositados, ressalta-se que não é cabível sua análise neste momento, eis que o presente recurso, quanto ao capítulo que confirmou a tutela antecipada, foi recebido somente no efeito devolutivo, pelo o que cabe à parte autora ajuizar execução provisória perante o Juízo de primeiro grau.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE da apelação
e, na parte conhecida,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:
(I)
afastar a condenação da Concessionária à indenização material, à título de lucros cessantes;
(II)
reduzir o quantum arbitrado em aos danos morais de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido pelo INPC a partir da publicação desta decisão (súmula 362 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e;
(III)
minorar a porcentagem estabelecida aos honorários sucumbenciais, fixando-os em 20% (vinte por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, mantendo-se as demais disposições da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 18 de abril de 2022.

Desa. (Juíza Convocada)
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 20/04/2022